Tribunal: TJSP
Processo: 2007859-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu liminar de despejo. Locação residencial. Pretensão de retomada do imóvel com fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n.o 8.245/91. Contrato garantido por fiança. Caução não prestada. Caso, ademais, em que se afigura prematura a concessão de tal liminar, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars). Indeferimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu liminar de despejo. Locação residencial. Pretensão de retomada do imóvel com fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n.o 8.245/91. Contrato garantido por fiança. Caução não prestada. Caso, ademais, em que se afigura prematura a concessão de tal liminar, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars). Indeferimento da liminar cuja manutenção afigura-se de rigor. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007859-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
SABRINA CRISTINA DOS SANTOS BALEOTTI e FERNANDO DE FELICIO
BALEOTTI, são agravados MARCELO RODRIGO MOLERO DE CARVALHO,
JOANA PAULA VENUTO e LEILA DARINI VENUTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007859-38.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2007859-38.2020.8.26.0000 – Sertãozinho
Agravantes: Sabrina Cristina dos Santos Baleotti e Fernando de Felício
Baleotti
Agravados: Marcelo Rodrigo Molero de Carvalho, Joana Paula Venuto e Leila
Darini Venuto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42217)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
liminar de despejo. Locação residencial.
Pretensão de retomada do imóvel com
fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n.o
8.245/91. Contrato garantido por fiança.
Caução não prestada. Caso, ademais, em
que se afigura prematura a concessão de tal
liminar, sem a oitiva da parte contrária
(inaudita altera pars). Indeferimento da
liminar cuja manutenção afigura-se de
rigor. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Sabrina Cristina dos Santos Baleotti e Fernando de
Felício Baleotti contra a decisão (fls. 35/36) proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho que, nos autos
da ação de despejo com pedido de tutela antecipada c.c. cobrança de
aluguéis, ajuizada por eles contra Marcelo Rodrigo Molero de Carvalho,
Joana Paula Venuto e Leila Darini Venuto, indeferiu liminar de despejo.
Alegam, em suma, que embora o contrato esteja garantido pela fiança, o
que afastaria a concessão da liminar pela Lei de Locações, deve ser feita
uma interpretação sistemática do referido diploma legal com o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007859-38.2020.8.26.0000
3
de Processo Civil, para concessão de tutela de urgência. Afirmam a
demonstração de risco de dano e perigo de demora no provimento de
mérito. Sustentam, ainda, que não há risco de irreversibilidade da
medida. Aduzem que a urgência da medida antecipatória de tutela se faz
presente porque a cada mês que se passa com a parte locatária no
imóvel e sem pagar os aluguéis, aumenta-se o débito em seu prejuízo,
que, além de tolhidos da posse direta do seu imóvel, para nova locação,
se encontram sem receber seus frutos civis. Apoiam-se em julgados.
Discorrem sobre a possibilidade da antecipação da tutela sem a
necessidade de prestar caução. Pugna pela concessão da tutela
antecipada recursal. Postula o provimento do agravo de instrumento,
bem como a reforma da decisão interlocutória.
Em síntese, o relatório.
Em que pese a insurgência, a decisão
agravada, devidamente motivada e fundamentada, no caso, não
comporta modificação.
Disciplina o artigo 59, § 1o, IX da Lei no
8.245/91: Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de
despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para
desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três
meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007859-38.2020.8.26.0000
4
ou pedido de exoneração dela, independentemente do motivo.
Constata-se da cláusula décima terceira do
contrato (fls. 20/23) a existência de fiador a garantir o seu cumprimento.
Com efeito, não se tem como possível e factível a liminar de despejo
reclamada, eis que ausente requisito disposto no artigo 59, § 1o, IX, da
Lei n.o 8.245/91, qual seja, a ausência de garantia.
Ainda, a parte locadora deixou de prestar
caução equivalente a três meses de aluguel, outro requisito para
concessão da liminar de despejo, constante o que estabelece o § 1o do
artigo 59 da Lei de Locação.
Nota-se que os agravantes, na própria peça
recursal, admitem não ter depositado o valor nos termos constantes do
imperativo legal supramencionado, não cabendo a argumentação para
dispensa da exigência.
De todo modo, transparece prematura a
concessão de tal liminar, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera
pars).
Por tudo isso, e mais do que dos autos consta,
a manutenção da decisão agravada afigura-se de rigor.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator